Tribunal: TJSP
Processo: 2056907-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056907-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANA
PAULA VICENTIN, é agravado RUBENS ARLINDO PASTRELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056907-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29763
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2056907-63.2020.8.26.0000
1a Vara Cível de Campinas (proc. no 0033369-70.2019.8.26.0114)
Agravante: Ana Paula Vicentin
Agravados: Rubens Arlindo Pastrello e outra.
Juiz de 1a Instância: Jose Fernando Steinberg
Voto n° 29763.
- Locação de imóvel - Despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança - Cumprimento de sentença - Penhora
de numerário existente em conta poupança - Movimentação
financeira, como se de conta corrente se tratasse -
Inaplicabilidade do artigo 833, X, do CPC - Possibilidade de
penhora - Penhora sobre aplicação financeira - Admissibilidade
- Agravo não provido.
Corré em ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença, a agravante
rebela-se contra r. decisão de fl. 91/92 do cumprimento de sentença, que
indeferiu o pedido de “desbloqueio” de valores e acolheu em parte
impugnação, apenas para reconhecer o excesso em relação à cobrança das
benfeitorias, condenando a exequente a arcar com as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados, por equidade, em
R$1.000,00.
Sustenta a agravante que: a) os valores penhorados
são provenientes de conta poupança e certificados de depósito bancário, cuja
impenhorabilidade é reconhecida pela jurisprudência; b) houve penhora de
R$40.156,39, em contas poupanças e certificados de depósito bancário. Pede
a reforma parcial da decisão agravada, com o “desbloqueio” dos valores.
Recurso tempestivo e preparado.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
Em 3.4.20, foi determinado que a agravante juntasse
cópia dos extratos da conta poupança e CDB completos dos meses de
dezembro e janeiro das contas onde houve penhora (fl. 35 do agravo). Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056907-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29763
3
13.4.20, a agravante juntou as cópias e reiterou o pedido de concessão de
efeito suspensivo (fl. 42/56 do agravo).
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de despejo por
falta de pagamento, que foi julgada procedente em 13.8.19, para declarar
rescindido o contrato, decretar o despejo das rés e condená-las,
solidariamente, ao pagamento das “avenças contratuais”, no valor de
R$9.292,91, atualizados e acrescidos de juros de mora, até abril de 2019, e
das vencidas no curso do processo, atualizadas desde cada vencimento e
acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como,
diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com suas
despesas, exceto honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação, a serem rateados na proporção de 75% devidos pelas rés e 25%
pelos autores, ambos “em regime de solidariedade” (fl. 54/56 do processo
digital). O trânsito em julgado ocorreu em 10.9.19 (fl. 58 do processo digital).
Teve, então, início o cumprimento de sentença, com
intimação das executadas para pagar os valores a que foram condenadas (fl.
3/4 do cumprimento de sentença).
Nos termos do art. 523 do CPC, cabia às
executadas o pagamento da quantia indicada na execução, o que não foi feito
e deu azo a que os agravados pudessem indicar desde logo bens a serem
penhorados.
Desse modo e como lhes era dado fazer, pediram os
agravados a realização de penhora online de valores em conta corrente de
titularidade das devedoras, até o limite do débito, o que foi deferido pelo MM.
Juiz a quo (fl. 18/19 do cumprimento de sentença), obtendo-se, em 16.1.20 e
17.1.20 (fl. 88/90 do cumprimento de sentença), a penhora de R$1.332,09 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056907-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29763
4
conta da executada DC Braga Junqueira Construção e Edificações Ltda. e
R$45.959,00 das contas da executada Ana Paula, mantidas no Banco
Bradesco, Itaú Unibanco S.A. e Caixa Econômica Federal.
Em
20.2.20,
as
executadas
apresentaram
impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e a
impenhorabilidade do valor de R$40.156,39 das contas da executada Ana
Paula, por terem sido “bloqueados” valores de sua conta poupança e de
certificados de depósito bancário (fl. 9/11 do cumprimento de sentença).
Os
exequentes
manifestaram-se
sobre
a
impugnação das executadas (fl. 37/41 e 42/47 do cumprimento de sentença).
Em 19.2.20, foi proferida a decisão agravada.
Pretende a agravante Ana a reforma parcial da
decisão agravada com a liberação dos valores penhorados na sua conta
poupança e em CDB.
O artigo 833, X, do novo Código de Processo Civil,
dispõe ser impenhorável “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite
de quarenta salários mínimos.
Foi penhorada da sua conta poupança fácil do
Bradesco o valor total de R$14.388,31 (fl. 51 e 53 do cumprimento de
sentença).
Os
extratos
apresentados
pela
agravante
demonstram que ela utiliza a conta poupança do Banco Bradesco como se
fosse conta corrente, movimentando-a ao longo do mês, realizando compras e
pagamento de contas com cartão de débito (fl. 48/52 do cumprimento de
sentença). Isso permite concluir que o valor encontrado na caderneta de
poupança, na verdade, não são capital reservado, mas quantia utilizada para
custeio de necessidades cotidianas, como o existente em contas correntes.
A natureza da conta não provém do nome que a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056907-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29763
5
se dá, mas da finalidade para a qual foi constituída e é utilizada. Se a natureza
da poupança é desvirtuada, como no caso em tela, não conta com proteção
legal.
Assim, não sendo a conta da agravante típica
poupança, nada obstava a penhora dos valores nela depositados.
Nesse sentido, há precedentes deste Tribunal:
“Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento
Fase de cumprimento de sentença - Decisão que manteve o bloqueio on line
dos ativos financeiros do executado, além de indeferir a gratuidade
judiciária - Manutenção - Necessidade - Valores depositados em conta
poupança - Possibilidade de bloqueio - Constatação de movimentações
assemelhadas às de conta corrente bancária - Alegação de que a importância
se refere à verba rescisória de contrato de trabalho Saldo positivo
considerável após 45 dias do depósito Constatação - Montante não utilizado
para suprir necessidades básicas - Gratuidade judiciária - Pedido formulado
apenas na fase de cumprimento de sentença Ausência de prova quanto à
insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios.
Recurso
desprovido”
(AI
2073792-65.2014.8.26.0000, 30o Câmara de Direito Privado, j. 25.6.14, rel.
Des. MARCOS RAMOS).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de conta poupança. Decisão que
afastou a constrição, pois o saldo estaria abaixo do limite de 40 salários
mínimos. Extrato a indicar movimentação financeira característica de conta
corrente, a afastar a exceção de impenhorabilidade. Precedentes. Recurso
provido” (AI 2027351-26.2014.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, j.
8.4.14, rel. Des. JULIO VIDAL).
“EXECUÇÃO.
PENHORA.
ALEGAÇÃO
DE
INCIDÊNCIA
EM
CADERNETA DE POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA QUE
POSSUI
CONSTANTES
MOVIMENTAÇÕES,
NÃO
SE
CARACTERIZANDO COMO CADERNETA DE POUPANÇA TÍPICA.
IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA
PENHORA. RECURSO IMPROVIDO.” (AI 2008356-62.2014.8.26.0000,
31a Câmara de Direito Privado, j. 11.3.14, rel. Des. ARMANDO TOLEDO).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial -
Penhora online - Alegação de impenhorabilidade absoluta do numerário
constrito, eis que oriundo de conta poupança de titularidade da executada -
Inaplicabilidade, no caso, da regra do art. 649, inc. X, do CPC - Frequente
movimentação da conta incompatível com os fins a que se destina a
poupança, denotando caráter misto da poupança (conta corrente e poupança,
a afastar o caráter de absoluta impenhorabilidade - Decisão mantida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056907-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29763
6
Recurso negado.” (AI 0076751-77.2013.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Privado, j. 12.7.13, rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO).
“CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Taxa de manutenção - Ação de
cobrança proposta por associação de moradores - Sentença de procedência -
Fase de execução - Penhora por meio eletrônico (Código de Processo Civil,
artigo 655-A) - Bloqueio que atinge recursos em caderneta de poupança -
Movimentação financeira que induz à conclusão de não se tratar de
caderneta de poupança típica, objeto da proteção da lei - Impenhorabilidade
nos termos do artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil não
caracterizada - Repercussão geral sobre o tema reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal que justifica a suspensão de ofício da execução - Agravo
desprovido com recomendação” (AI 0023631-22.2013.8.26.0000, 4a Câmara
de Direito Privado, j. 20.6.13, rel. Des. CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN).
Em relação aos valores penhorados no CDB, a
agravante também não tem razão.
Dispõe o art. 835 do Código de Processo Civil que a
penhora “observará, preferencialmente” “dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira” (inciso I). (grifei)
Se assim é, há previsão legal expressa para a
penhora de aplicações financeiras, dentre as quais o CDB, de modo que,
respeitados entendimentos contrários, que não se desconhece, não se admite
a interpretação extensiva pretendida pela agravante, que inviabilizaria a
execução.
Neste sentido, são os precedentes recentes desta
Câmara, em casos análogos:
“Processual. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Fase
de cumprimento de sentença. Penhora de valores pelo sistema Bacenjud.
Impenhorabilidade quanto ao montante bloqueado em conta-poupança.
Valor inferior a 40 salários mínimos. Art. 833, X, do CPC. Ausência de uso
desvirtuado. Constrição de valores em conta-corrente e em fundo de
investimentos. Possibilidade. Inexistência de prova de se tratar da conta em
que feitos os créditos da pensão previdenciária de que beneficiário o
executado. Existência de toda forma de aportes diversos e constantes na
conta, muitos deles fruto de depósitos em cheque. Valores disponíveis
segundo os extratos apresentados muito superiores ao da renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056907-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29763
7
previdenciária, a permitir a conclusão de que, mesmo em caso de se tratar da
conta de depósito desses rendimentos, existentes reservas de capital fruto da
acumulação de meses anteriores ou de fontes diversas. Impossibilidade de
liberação dos valores constritos com base no art. 833, IV, do CPC. Bloqueio
mantido nesse particular. Decisão agravada parcialmente reformada. Agravo
de instrumento do executado parcialmente provido.”(TJSP; Agravo de
Instrumento 2056439-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019);
“Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços. Execução de Título
Extrajudicial. Decisão do d. juízo a quo que rejeitou a arguição de
impenhorabilidade de quantia bloqueada em fundo de investimento.
Insurgência da executada. Descabimento. A impenhorabilidade deve ser tida
como hipótese de exceção, posto que a execução, dentre outros princípios, é
norteada pelo da utilidade, segundo o qual, a execução deve ser útil ao
credor. Destarte, caso se passe a interpretar dispositivos legais relativos à
impenhorabilidade de forma extensiva, a execução correrá o risco de perder
sua utilidade em relação ao credor e, via de consequência, à atividade
jurisdicional executiva, que incide direta e em caráter exclusivo sobre o
patrimônio do devedor. Bem por isso, ao fazer menção expressa à caderneta
de poupança, o art. 833, inc. X, do CPC, em vigor, indiscutivelmente,
excluiu da impenhorabilidade, hipótese marcada pela excepcionalidade, as
demais modalidades de investimento, dentre elas o fundo de investimento.
Com efeito, considerando que na lei não existem expressões inúteis, forçoso
concluir que caso o legislador quisesse estender a impenhorabilidade para
demais hipóteses de investimento de baixo risco e rendimento, existentes no
mercado, tê-lo-ia feito, máxime o legislador de 2015, certamente atento à
inflação, que há anos permeia a realidade brasileira. Como não o fez
inadmissível a interpretação extensiva. Recurso Improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2221631-55.2018.8.26.0000; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data
de Registro: 29/04/2019)” (grifei).
Não bastasse tudo isso, o extrato do CDB revela
que a agravante tinha o saldo de R$83.628,01, em dezembro/2019 (fl. 47 do
cumprimento de sentença), ou seja, valor excedente a quarenta salários
mínimos (R$41.800,00), tendo sido penhorado apenas o valor de R$25.575,94
da sua aplicação do CDB (fl. 46 do cumprimento de sentença), o que, somado
o valor penhorado na conta poupança utilizada como conta corrente
(R$14.388,31), totaliza o valor de R$39.964,25 (fl. 54 do cumprimento de
sentença), que era mesmo penhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056907-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29763
8
Se assim é, nada impedia a penhora dos valores
encontrados na conta poupança e CDB.
Ademais, a regra da execução pelo meio menos
gravoso não significa complacência com devedor inadimplente.
Prevalece, então, o princípio de que ao devedor
incumbe pagar e, se não há notícia de que a agravante pretenda satisfazer o
crédito, a penhora fica mantida, levando em conta os interesses do credor,
como está expresso no art. 797 do CPC, e a inexistência de prova de que há
causa para levantar a penhora.
Anoto, por fim, que a agravante não se insurgiu
contra a penhora dos valores de R$4.124,71 e R$1.676,90 das suas contas do
Itaú Unibanco S.A. e Caixa Econômica Federal, respectivamente (fl. 89 do
cumprimento de sentença).
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora